Tribunal: TJDFT
Processo: 0729127-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONCURSO DE CAUSAS DE AUMENTO. ART. 40 INCISOS III e VI. APLICAÇÃO SUCESSIVA DAS FRAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Não é possível a aplicação sucessiva da fração de 1/6 (um sexto), por duas vezes, na terceira fase da dosimetria da pena, em razão do concurso das causas de aumento dispostas nos incisos III e VI do art. 40 da LAD.
2. Mostra-se possível a aplicação cumulada das causas de aumento, na terceira fase da dosimetria, desde que haja fundamento concreto e idôneo, ou seja, na hipótese de demonstração de que as circunstâncias do caso demandam uma sanção mais rigorosa. Precedentes do STJ.
3. Inexistindo a devida fundamentação, impõe-se a aplicação do parágrafo único do artigo 68 do CP, com a incidência apenas da causa que mais aumente a pena.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.